Tribunal: STF
Processo: HC 63260
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
CRIME DE DANO CONTRA PATRIMÔNIO FEDERAL. O INQUERITO POLICIAL, EM
TORNO DOS FATOS, DEVE SER ENCAMINHADO A JUSTIÇA FEDERAL E NÃO A
JUSTIÇA DO ESTADO (CONSTITUIÇÃO, ART. 125, IV). O CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE NÃO SE PREVE COMO CRIME MILITAR, NO CÓDIGO PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS, CONCEDIDO DE OFICIO, (RISTF, ART. 193, II), PARA
DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL, NA POLICIA CIVIL,
DETERMINADO POR JUIZ ESTADUAL, PARA APURAR CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE PRATICADO POR MILITARES FEDERAIS, EM DEPENDÊNCIAS DE
ESTABELECIMENTOS MILITAR DA UNIÃO. REMESSA A JUSTIÇA FEDERAL EM
PORTO ALEGRE DOS AUTOS DO INQUERITO POLICIAL, POR CRIME DE DANO,
CONTRA O PATRIMÔNIO FEDERAL.